Tribunal: TJMT
Processo: 0034024-89.2016.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034024-89.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 140.769.341-72 (APELADO), JOSILENE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 927.990.001-34 (ADVOGADO), RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 23.767.155/0001-53 (APELANTE), ALYSSON TOSIN - CPF: 031.625.736-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA –
MÉRITO
– CONTRATO DE ADESÃO (CONSÓRCIO) – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA ADMINISTRADORA – DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR – DISTINÇÃO (
DISTINGUISHING
) ENTRE O PRESENTE CASO E O QUE FOI OBJETO DO RESP No. 1.119.300-RS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apontados pela apelante os motivos de seu inconformismo, contrapondo-os com os fundamentos lançados na sentença vergastada, ainda que reproduzindo o teor da peça contestatória, não se verifica ofensa ao princípio da dialeticidade.

Em regra, a devolução dos valores investidos somente poderá ocorrer em trinta dias, a partir da última assembleia do grupo, consoante o entendimento consolidado no julgamento do REsp no 1.119.300/RS. Todavia, no caso em análise, tratando-se de situação especialíssima, a devolução deverá ocorrer de forma imediata e sem qualquer abatimento, pois caracterizada a responsabilidade da ré no desfazimento contratual, decorrente da alteração unilateral do objeto do ajuste anteriormente firmado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0034024-89.2016.811.0041

APELANTE:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

APELADO:

JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
RECON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Vandymara G. R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da “Ação de Rescisão de Contrato c/c Anulação de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Materiais e Morais e Restituição dos Valores Pagos” no. 34024-89.2016.811.0041 (Código 1155253), ajuizada por
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para o fim de se decretar a rescisão dos contratos de consórcio celebrados entre as partes e condenar a requerida, aqui apelante, ao pagamento da quantia de R$28.573,32 (vinte e oito mil, quinhentos e setenta e três reais e trinta e dois centavos), a título de ressarcimento das parcelas dos contratos pagas pelo autor (apelado), com os acréscimos legais.

Por fim, ainda a condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2o, do CPC/15.

Em suas razões recursais, a recorrente defende que o objeto da contenda versa exclusivamente sobre o momento da restituição de parcelas pagas por consorciado desistente por problemas financeiros, firmado sob a vigência da Lei no. 11.795/08, a qual deverá ser restituída ao cotista em até 30 (trinta) dias contados a partir do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, consoante entendimento fixado pelo STJ por ocasião do julgamento do REsp no. 1.119.300-RS, e não de forma imediata como assinalado na sentença, já que não comprovada a existência de vício capaz de macular os contratos firmados entre as partes.

Reforça a inexistência de falha na prestação de serviço, e que eventual modificação unilateral dos contratos firmados não afasta eventual direito do cotista desistente,
“estando certo que a carta de crédito poderá ser utilizada pelo consorciado na aquisição do bem de sua preferência, conforme cláusula 64, I, do Regulamento Geral de Contrato de Adesão juntado às fls. 97/107”
.

De outro lado, acaso mantida a condenação imposta, assevera pela necessidade de ser descontado do montante a ser restituído ao consorciado apelado, os valores referentes aos prejuízos causados pela parte recorrida ao grupo e à administradora pela quebra do contrato, além dos valores referentes à taxa de administração e a cláusula penal, cuja legalidade da cobrança encontra coro na Súmula 538 do STJ.

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, pugna que a restituição imposta observe os preceitos da Lei no. 11.795/2008, bem como que sejam deduzidos os valores relacionados à taxa de administração e da cláusula penal do montante a ser restituído (fls. 137/142 – Ids 8153055 a 8153089).

Devidamente intimado, o apelado ofertou as contrarrazões no prazo legal, em que pede, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade; no mérito, rebate os argumentos expendidos pela recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença
a quo
(fls. 146/158 – Ids 8153092 a 8153094).

Comprovante do recolhimento do preparo acostado no Id 8153090.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, pelo que o conheço, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito recursal, faz-se pertinente analisar a preliminar suscitada pelo recorrido, consistente no não conhecimento do presente recurso de apelação, por ausência de novos fundamentos e ofensa ao princípio da dialeticidade, o que, desde já, a
rejeito
.

Isso porque o entendimento consolidado do colendo Tribunal Superior de Justiça é no sentido de que
“a mera repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, em ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença”
[REsp: 1413321 SC 2013/0355003-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 19/04/2018 – decisão monocrática].

Esta mesma orientação também é endossada por esta egrégia Corte de Justiça, que em casos tais afastam a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido, os seguintes Precedentes: RAC 0006491-78.2012.8.11.0015 – DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
06/02/2019
, Publicado no DJE 06/02/2019; RAC 28362/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
18/12/2018
, Publicado no DJE 22/01/2019; RAC 1001751-43.2016.8.11.0040, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em
24/10/2018
, Publicado no DJE 29/10/2018.

Por pertinente, cabe registrar a inaplicabilidade do recente entendimento emanado do Tribunal Superior quando da apreciação dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no. 746.775/PR, julgado em
19/09/2018
, que, por maioria de votos dos Ministros [7x4], concluiu-se pela necessidade de a parte recorrente refutar a integralidade dos fundamentos da decisão recorrida, e não somente de capítulo autônomo que entender contrário aos seus anseios, como forma de viabilizar o próprio conhecimento do apelo nobre [REsp], quando este for inadmitido pela instância ad quem, contra a qual cabe agravo para o Tribunal Superior [art. 1.042 e ss., CPC/15], sendo o seu fundamento justificado no efeito intrínseco que os recursos em geral detém, qual seja, o da devolutividade plena [horizontal e vertical], possibilitando que o Tribunal aprecie não somente as questões debatidas no recurso como àquelas não impugnadas [matérias de ordem pública].

Passo, assim, a analisar o mérito do recurso.

Consoante relatado, a empresa RECON Administradora de Consórcio Ltda. visa reformar a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
, em que se decretou a rescisão dos contratos de consórcio firmados pelas partes, condenando-a à restituição imediata das parcelas pagas (R$28.573,32), justificada na falha da prestação do serviço pactuado, por violação da boa-fé contratual.

Para tanto, defende, em suma, que o objeto dos autos versa sobre hipótese de consorciado desistente por problemas financeiros, de modo que, aliado à falta de prova envolvendo falha na prestação dos serviços e/ou existência de vício capaz de macular os contratos, não há falar em devolução das quantias sem que tenha havido o encerramento do grupo, bem assim que mister se faz a dedução dos valores pagos a título de taxa de administração e, ainda, de multa penal pelo descumprimento da avença.

Pois bem. Malgrado os esforços de argumentação do zeloso procurador da apelante, em detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que a irresignação não merece prosperar, devendo a sentença ser ratificada em todos os seus termos.

Consta dos autos que o apelado aderiu a duas cotas de consórcio, representadas pelos contratos no. 159705 e 159703, relacionadas, respectivamente, aos grupos no. 2004/271 e 2004/267, perante a revenda Auto Fácil e administradas pela empresa RECON Administradora de Consórcios Ltda. (apelante), ambas assinadas na data de 10/10/2012, consoante atestado pelos extratos financeiros juntados pelo próprio autor em sua peça de ingresso (fls. 70/71), ou seja, já sob a vigência da Lei Federal no. 11.795/2008.

Sobre a questão, vale ressaltar que não se desconhece o entendimento que se encontra pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que se deve aguardar o encerramento do grupo para devolução das importâncias pagas por consorciado desistente ou excluído, por ocasião do julgamento do REsp no. 1.119.300-RS, que restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil:
é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.
2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp 1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010 – Destaquei)

Entretanto, não há identidade fática entre o presente caso e aquele decidido pelo julgado supramencionado, de modo que deve ser feito uma distinção entre os casos (
distinguishing
).

Isso porque o caso dos autos se trata de rescisão em virtude de descumprimento contratual por parte da apelante.

Conforme bem colocado no
decisum
objurgado,
“a utilização da Carta de Crédito pelo contemplado, para a aquisição de veículos, está condicionada à indicação de que o objeto do ajuste se refere a esta espécie de bem, consoante se observa da cláusula 64, I, do Regulamento Geral do Contrato de Adesão juntado às fls. 97/107”
.

Logo, verificado que o termo de adesão constou expressamente que a relação negocial relacionava-se a um plano de consórcio para aquisição de bem móvel (veículo), consoante se apura dos contratos acostados às fls. 38 e 45, escorreita a conclusão lançada pela d. Magistrada sentenciante, ao aduzir ser
“patente a falha na prestação do serviço pela requerida, por violação da boa-fé contratual, consistente na alteração unilateral dos contratos firmados com o autor, para fazer constar como objeto do ajuste a aquisição de imóvel, modificando a relação negocial pactuada originalmente”
(
sic
fl. 134), circunstância essa que é confirmada pela própria administradora recorrente em sua peça defensiva (vide fl. 78), de modo que a rescisão contratual é um direito do apelado, não merecendo prosperar a alegação de tratar-se de cotista desistente, já que esta foi ocasionada por culpa exclusiva da recorrente, sendo, portanto, imperiosa a devolução imediata e sem qualquer dedução dos valores das parcelas devidamente pagas pelo autor.

Outrossim, levando-se em consideração que a rescisão do contrato se deu por culpa da recorrente, não se justifica a cobrança de multas contratuais, tampouco a dedução do valor pago a título de taxa administrativa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS DE CONSÓRCIO JULGADA PROCEDENTE. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA ADMINISTRADORA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E SEM DEDUÇÕES.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ab initio, importante destacar que se trata de rescisão em virtude de descumprimento contratual por parte da Apelante. 2. A Apelante descumpriu a proposta ao proceder o reajuste das parcelas, não merecendo prosperar sua alegação acerca de desequilíbrio ou prejuízo para o grupo consórtil, uma vez que as prestações vencidas e vincendas seriam suportadas pelo consorciado admitido em substituição ao desistente, sendo imperiosa, portanto, a devolução imediata e sem qualquer dedução dos valores das parcelas devidamente pagas. 3. Outrossim,
levando-se em consideração que a rescisão do contrato se deu por culpa da Apelante, não se justifica a cobrança de multas contratuais, tampouco a dedução do valor pago a título de taxa administrativa.
4. Dessa forma, acertada a decisão do Juiz singular, devendo a Apelante restituir à Apelada as parcelas pagas, sem qualquer dedução, com incidência de correção monetária desde o desembolso de cada parcela e de juros legais de 1% ao mês, a partir da citação. 5. Apelação conhecida e improvida. Sentença mantida.”
(TJ-BA – APL: 03302775420138050001, Relator: Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/10/2016 – Grifos nossos)

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO.
CONSÓRCIO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO.
DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS.
1. No particular caso dos autos, a devolução das parcelas pagas pelo consorciado deve ocorrer de forma imediata, porquanto a Administradora do consórcio deu causa à rescisão contratual quando deixou de efetuar a notificação de contemplação ao consorciado. A hipótese não se enquadra na mera desistência unilateral, mas sim na rescisão contratual por culpa da administradora ré. Logo, não há falar em dedução dos valores relativos à cláusula penal, taxa de administração e demais encargos.
2. Por outro lado, os alegados danos morais não restaram configurados. O mero descumprimento contratual, por si só, não é causa de prejuízo moral. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO E AO RECURSO ADESIVO. UNÂNIME.”
(TJ-RS – AC: 70075793844 RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Data de Julgamento: 30/11/2017, Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/12/2017 – Grifos nossos)

“APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CONSÓRCIO.
Sentença de procedência para declarar rescindido o contrato de consórcio por culpa das rés, bem como condená-las solidariamente a pagar em devolução a quantia de R$ 1.682,63 e indenizarem o autor na quantia de R$ 6.000,00 a título de dano moral. Apelação da parte ré. Parte autora fez prova mínima dos fatos constitutivos do seu direito. Expedida à carta de crédito, presumem-se aceitas e suficientes as garantias ofertadas pelo consorciado contemplado.
Não merece prosperar a alegação da parte ré de que a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em até 30 dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo a que estiver vinculado o participante, uma vez que se trata de rescisão contratual por culpa da administradora, sendo, portanto, imperiosa a devolução imediata e sem qualquer dedução da parcela paga.
Dano moral configurado. O valor da indenização deve ser reduzido para R$ 3.000,00, valor este mais adequado, razoável e proporcional ao caso dos autos Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.”
(TJ-RJ – APL: 00439993120158190209 RIO DE JANEIRO BARRA DA TIJUCA REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 14/03/2018, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 16/03/2018 – Grifos nossos)

“
CONSÓRCIO
– IMÓVEL – Ação ordinária declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c.c. restituição de parcelas pagas – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Administradora de consórcios que deve responder solidariamente pelo dano causado aos autores em razão de suposta venda fraudulenta de cota consorcial realizada por representante comercial – Fornecedor de serviços que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (art. 14 do CDC) – Necessidade de correção de erro material constante da r. sentença objurgada – Condenação reduzida de R$10.147,26 para R$9.500,00, em conformidade com o pedido inicial – Pleito de incidência da correção monetária e juros moratórios a partir do encerramento do grupo consorcial e retenção da taxa de administração, fundo de reserva e seguro – Descabimento –
Situação examinada que não trata de exclusão do consorciado nem desistência do consórcio pelo aderente mas, sim, de resolução da avença por defeito de informação
– Verba honorária corretamente arbitrada pelo MM. Juízo sentenciante – Procedência redimensionada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.”
(TJSP; Apelação Cível 0163647-90.2008.8.26.0100; Relator (a): Correia Lima; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data de Registro: 23/12/2019 – Grifos nossos)

A correção monetária deve incidir a partir de cada parcela desembolsada pelo consorciado, conforme entendimento consolidado no enunciado no. 35 – STJ,
verbis
:

“Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante do plano de consórcio.”

Os juros de mora, entretanto, devem ser computados desde a citação, já que somente com este ato o devedor fica constituído em mora, em razão do disposto no art. 405 do CC/02. Todavia, diante da falta de pronunciamento expresso da parte recorrente, em respeito ao princípio do
non reformatio in pejus
, mantém-se os termos fixados pela sentença hostilizada.

Dessa forma, acertada a decisão da Juíza singular, devendo a apelante restituir ao apelado as parcelas efetivamente pagas, sem qualquer dedução, com incidência de correção monetária pelo INPC e de juros legais de 1% ao mês, desde o desembolso de cada parcela.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, §§2o e 11 do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020